Tribunal: TJSP
Processo: 0001769-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Necessidade de prévia passagem pelo regime intermediário que não encontra amparo legal – Requisitos subjetivos que foram tidos como satisfatórios para a concessão de progressão ao semiaberto – Mesmos critérios utilizados para ambas hipóteses, não se podendo valorá-los ora num ora noutro sentido.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001769-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Diadema, em que é agravante RAFAEL
LIMA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao agravo, a fim de conceder livramento condicional
ao condenado RAFAEL LIMA DA SILVA, cuja implementação há de ser feita
pelo Juízo da Execução. Vencido o Des. Dr. Zorzi Rocha, que declarará, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001769-67.2020.8.26.0996
Agravante: Rafael Lima da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 13588
LIVRAMENTO CONDICIONAL – Necessidade de prévia
passagem pelo regime intermediário que não encontra amparo
legal Requisitos subjetivos que foram tidos como satisfatórios
para a concessão de progressão ao semiaberto
Mesmos
critérios utilizados para ambas hipóteses, não se podendo
valorá-los ora num ora noutro sentido.
Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão de fls. 117, que indeferiu livramento condicional postulado pelo
sentenciado RAFAEL LIMA DA SILVA, nos autos de no
0004977-48.2019.8.26.0041, da Comarca de Presidente Prudente, sob o
fundamento de necessidade de passagem pelo regime intermediário.
Alega desnecessidade de prévio cumprimento em
intermediário para a obtenção do livramento condicional e preenchimento
dos requisitos legais, para postular a concessão do benefício (fls. 02/08).
Houve contraminuta a fls. 128/133 e a decisão foi
mantida a fls. 134.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento (fls. 142/146).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O sentenciado cumpre pena de 02 anos e 05 meses de
reclusão pela prática do delito de roubo.
A decisão impugnada reconheceu satisfeito o requisito
objetivo, ainda que reconhecida a falta grave praticada em 2018, bem
como a boa conduta carcerária, conforme atestado que instruiu o pedido
(fls. 82).
Além disso, o exame criminológico é favorável ao
sentenciado. É tema, pois, superado.
No que diz respeito ao requisito subjetivo, o Juízo
reconheceu-o ausente para permitir a concessão do livramento condicional,
fundamentando-se na necessidade de prévia passagem pelo regime
prisional intermediário, para alcançar posteriormente a liberdade
condicional.
O argumento
vivenciar primeiramente o regime
intermediário não se sustenta na exata medida em que não tem qualquer
previsão legal. É descabida a exigência de qualquer requisito que não tenha
amparo na lei.
O benefício em questão pode ser deferido ao condenado,
esteja ele no regime em que estiver, uma vez satisfeitos os requisitos
taxativamente arrolados no art. 83 e seu parágrafo único, do Código Penal.
Não está condicionado a que o condenado passe, primeiro, pelo regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecido como suficiente o mérito para receber
progressão para o regime semiaberto, se ele se faz presente para um
benefício (e aquele é aferido sempre pelos mesmos critérios), não há como
sopesá-lo ora num sentido ora noutro.
Vale dizer, não se vislumbra qualquer obstáculo ao
livramento pleiteado, o que se defere nesta oportunidade, cabendo ao Juízo
da Execução implementar as medidas pertinentes.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo, a fim de
conceder livramento condicional ao condenado RAFAEL LIMA DA
SILVA, cuja implementação há de ser feita pelo Juízo da Execução.
MARCOS CORREA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0001769-67.2020.8.26.0996
Apelante: RAFAEL LIMA DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : PAULO GUSTAVO FERRARI
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUAÇÃO CRIMINAL
DECRIM 5a RAJ
COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 22.805
Divirjo da conclusão do Eminente
Desembargador Sorteado (Voto n° 13.588) em razão
da vedação da progressão por salto (Súmula no 491
do Superior Tribunal de Justiça).
O
livramento
condicional
é,
dentro do sistema progressivo de execução de
penas, o mais brando dos regimes, o mais flexível
e consequentemente o de menor fiscalização e, por
isso, para sua concessão, há a necessidade de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante
comprovar
rigorosamente
todos
os
requisitos exigidos, bem como a cessação de sua
periculosidade,
e
principalmente
o
necessário
amadurecimento da personalidade, com provas de
assimilação
efetiva
da
terapêutica
penal
de
ressocialização e empenho no propósito de radical
mudança de vida para não mais delinquir.
O Agravante cumpre pena pela prática de crime de roubo majorado (crime
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
revelando
possuir
personalidade
violenta

fls.90), é reincidente específico (fls.89), além
de possuir o registro de faltas disciplinares de
natureza grave, ainda que reabilitadas (fls.91),
revelando comportamento insatisfatório no decorrer
da execução da pena. Além disso, o Relatório de
Avaliação manifestou-se pela sua ressocialização
gradual (fls.105).
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois,
então, aferir-se seu merecimento para retornar ao
convívio da sociedade. E isto porque o sistema
progressivo de cumprimento de pena
visando à
gradativa ressocialização do preso pressupõe que
o condenado caminhe do sistema penitenciário mais
severo ao mais brando, um a um, por sabida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedação da progressão por salto (Súmula no 491 do
Superior Tribunal de Justiça), à medida que vai
preenchendo os requisitos necessários, inclusive a
demonstração de seu merecimento.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado
como forma de estímulo à sua regeneração, mediante
satisfação de requisitos subjetivo e objetivo, e,
considerando-se a função ontológica da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo processo
de reforma do criminoso. Deve, assim, ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social, e não é este caso.
O
Agravante
se
encontra
em
cumprimento de pena no regime fechado, de modo
que, considerando que o livramento condicional
representa a última etapa de um gradativo processo
de
reforma
do
criminoso,
é
impossível
sua
progressão do regime mais severo diretamente ao
último estágio do sistema progressivo, pressupondo
que, visando à paulatina ressocialização do preso,
o condenado deva caminhar do sistema penitenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais severo ao mais brando, um a um, à medida que
vai
preenchendo
os
requisitos
necessários,
inclusive a demonstração de seu merecimento.
Veja-se que a mesma decisão que
indeferiu o benefício do livramento condicional,
deferiu a progressão ao regime semiaberto, não
havendo tempo hábil para aferição de sua adaptação
ao regime menos severo.
Ante
o
exposto,
divirjo
do
Desembargador Relator para negar provimento ao
recurso.
ZORZI ROCHA
DESEMBARGADOR SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO CORREA DA SILVA
12976472
5
8
Declarações de
Votos
CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA
12994915
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001769-67.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.